Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-09.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005538-09.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.524.611-06 (RECORRENTE), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1005538-09.2021.8.11.0007

Origem: Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente (s): FABIO JUNIOR DA SILVA

Recorrido (s): BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/10/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a inclusão ou manutenção indevida no
Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central,
referente a débito desconhecido pelo consumidor, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Embora o
Sistema de Informações de Crédito (SCR)
se trate de cadastro que difere dos registros efetuados por órgãos de proteção ao crédito, trata-se de apontamento equivalente a este. Isso porque é instrumento de registro alimentado com dados acerca de eventuais pendências financeiras em nome do consumidor, podendo ser consultado no âmbito do sistema bancário e financeiro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito a preliminar
CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
,
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR
a inexistente de relação jurídica entre o autor e requerido, acerca da da informação de débito registrado em nome do autor junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central;

b) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais
.

A Recorrente alega em suas razões recursais que houve falha na prestação dos serviços, estando caracterizada pela anotação de débito no Sistema de informação de crédito – SCR, desconhecendo a relação jurídica. Pleiteia a condenação por danos morais.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da anotação de débito no Sistema de Informação de Crédito – SCR, mesmo não possuindo relação jurídica com a empresa Recorrida.

De acordo com Precedentes do STJ é inegável conferir ao cadastro do SISBACEN/SCR o caráter restritivo de crédito, pois, a partir das informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca do comportamento do consumidor em suas relações negociais passadas, pode lhe ser concedida ou não a obtenção de crédito.

Portanto, a inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pode gerar indenizações por dano moral, assim como acontece com a negativação indevida em cadastros de instituições privadas de proteção ao crédito, como Serasa e SPC, por ser um cadastro similar.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISBACEN. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O valor arbitrado na decisão agravada, em razão da inscrição indevida por débito inexistente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi fixado em atenção aos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade estando em conformidade com a jurisprudência adotada por esta Corte em hipóteses análogas. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1656226 RS 2017/0040643-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISBACEN/SCR
- BANCO CENTRAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. Incide a teoria da aparência, não havendo falar em ilegitimidade passiva, porquanto, na mente do consumidor, não há distinção entre a instituição financeira que realiza a cobrança da dívida e a empresa ré. Ademais, tratando-se de relação consumerista, todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Preliminar afastada.
DANO MORAL. De acordo com a atual jurisprudência é inegável conferir ao cadastro do SISBACEN/SCR o caráter restritivo de crédito, pois, a partir das informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca do comportamento do consumidor em suas relações negociais passadas, pode lhe ser concedida ou não a obtenção de crédito. Precedentes do STJ. Portanto, o resultado prático do cadastramento no SISBACEN/SCR leva a produzir os mesmos efeitos dos já conhecidos cadastros restritivos de crédito (SPC, SERASA, CDL), gerando o dano moral in re ipsa
- No caso, inaplicável a súmula 385 do STJ, pois não demonstrada a configuração de seus requisitos. Sentença mantida.QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da indenização: a compensatória, que visa proporcionar lenitivo ao prejuízo causado ao consumidor e a pedagógica, cujo objetivo é desestimular a repetição de condutas semelhantes, sem, contudo, implicar enriquecimento. Quantum estabelecido na sentença que está de acordo com os preceitos supra e os parâmetros da Câmara, impondo-se a manutenção. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - AC: 70072832983 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 31/05/2017, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2017)
(Destaquei )

Assim, restou demonstrada a falha de prestação de serviços do recorrido.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (CINCO mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (CINCO mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022